Tribunal: TJSP
Processo: 1023422-31.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP - Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Ausência de violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Regularidade da contratação e cobrança - Seguro Prestamista – Adesão ratificada em proposta autônoma - Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança – Seguro Auto RCF contratado que não se confunde com a modalidade de seguro prestamista – Contratação firmada em documento autônomo – Capitalização parcela premiável – Ausência de demonstração de vício de consentimento quanto à contratação – Cobrança devida - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Ação improcedente - Sentença substituída – Recurso da ré provido e desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023422-31.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante ELAINE APARECIDA BARBOSA AMADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1023422-31.2017.8.26.0506
Apelantes e reciprocamente apelados: BV Financeira - Crédito, Financiamento e
Investimento e Elaine Aparecida Barbosa Amado (Justiça Gratuita)
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Francisco Camara Marques Pereira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14789
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário Sentença de parcial procedência
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica
automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante
da legislação bancária e da comum Tarifas de avaliação do bem
(TAG ou TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP -
Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de contrato
provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução
CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) Valores que não
encerram onerosidade excessiva Ausência de violação ao CDC,
art. 51, IV, e § 1o, III - Regularidade da contratação e cobrança -
Seguro Prestamista Adesão ratificada em proposta autônoma -
Ausência de vício Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no
1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança Seguro Auto
RCF contratado que não se confunde com a modalidade de seguro
prestamista Contratação firmada em documento autônomo
Capitalização parcela premiável Ausência de demonstração de
vício de consentimento quanto à contratação Cobrança devida -
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça - Ação
improcedente - Sentença substituída Recurso da ré provido e
desprovido o da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 28/02/2019 (fls. 109/116), de relatório adotado, declarada às fls. 141/142, que
julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, para declarar nulo o
documento de fls. 21 e a previsão denominada “Cap Parc Premiável” no item 5.5 de fls. 15,
determinando a restituição do valor, e declarar a nulidade dos seguros contratados,
condenando a ré a restituir as quantias, arcando ainda com 70% das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
3
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
A autora apela (fls. 144/152) alegando que não há comprovação de
prestação de serviço de avaliação do bem, devendo ser devolvido o valor pago. Pede
provimento para modificação da sentença.
Apelo da instituição financeira (fls. 155/174) alegando, em síntese,
possibilidade de juntada de documentos em fase recursal; ser legal a cobrança de tarifa de
avaliação do bem, do seguro de proteção financeira e do seguro auto; e, que houve livre
opção de contratação de título de capitalização “parcela premiável”-. Pede provimento do
recurso para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 183/202 e 212/218.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da autora, interposta
em 25/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 56/58), e a apelação da ré,
interposta em 12/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 182).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de
registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
4
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO -
Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de
Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
O registro de contrato/gravame é providência necessária para
informar a existência da alienação fiduciária no prontuário do veículo perante o órgão de
trânsito, nos termos da Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o. O registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
5
da alienação fiduciária está comprovado pela cópia do CRLV (fls. 24). E o valor cobrado
de R$ 112,40 (fls. 15) não é abusivo, obstando vantagem exagerada por onerosidade
excessiva.
Ademais, o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar e provar
a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, mediante apresentação de laudo de
vistoria (fls. 177), e a cobrança do valor de R$ 395,00 que não é abusivo.
Não há violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à cobrança de seguro de proteção
financeira/prestamista a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
6
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a autora se limita a afirmar a abusividade na cobrança do
seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a contratar
o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no
contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no CDC,
art. 49. E a adesão foi ratificada em proposta firmada em documento autônomo (fls. 19).
Válida, portanto, resulta enfocada contratação.
Em relação ao Seguro Auto RCF, que não se confunde com a
modalidade de seguro prestamista, argumenta a autora abusividade de cobrança por
desrespeito ao CDC. No entanto, também não houve comprovação de que fora compelida
ou coagida a contratar o seguro, firmado em contrato autônomo (fls. 20). Ademais, a
pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da
execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de arrependimento
conferido ao consumidor, e se o risco assegurado se verificasse por certo seria invocada a
cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse objeto e fundamento.
É válida, também, a contratação e cobrança da “cap. parc.
premiável”, tendo em vista que ausente demonstração de qualquer vício de consentimento
quanto à sua contratação, conforme termo de adesão assinado pela autora (fls. 21).
Nesse sentido:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da
Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 STF. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e
superior à média do mercado. CET disponibilizado. Caráter informativo.
Cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bem.
Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o
1.251.331/RS, 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
7
Código de Processo Civil. Permitida a cobrança de seguro de proteção
financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o
regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de
cobrança de valor pelo serviço “cap. par. premiável”. Ausência de
demonstração de vício de consentimento. Sentença mantida. Majoração
da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido” (TJ/SP Apelação no 1030747-10.2017.8.26.0554
Rel. Pedro Kodama 37a Câmara de Direito Privado Julgada em
28 de fevereiro de 2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de
revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença de procedência
em parte. Irresignação da ré. Cabimento em parte. Julgamento parcial
de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC. Cabimento do recurso na
espécie. Parte da decisão que julgou matéria afetada em Recurso
Especial Repetitivo. Anulação parcial da decisão, de ofício. Matéria que
deverá ser analisada na origem após o julgamento do REsp
1.639.320/SP. Recurso não conhecido no tocante a essa controvérsia.
Conhecimento da matéria não afetada, prestigiando os princípios da
celeridade e da economia processual. Revisão contratual. Viabilidade.
Inexistência de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Seguro de
Garantia Mecânica e Título de Capitalização. Legalidade. Contratação
em benefício do consumidor. Ausência de venda casada. Abusividade
afastada. Comissão de permanência que não pode ser somada a
encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Incidência
corretamente afastada na origem. Alegação de necessidade de erro para
devolução de valores que não pode ser conhecida por constituir
inovação recursal. Pleito de vedação à restituição de valores por
enriquecimento sem causa que não pode ser conhecido, por ausência de
interesse recursal, pois houve determinação expressa de que a devolução
dar-se-ia apenas em caso de quitação do contrato. Decisão anulada de
ofício apenas quanto ao julgamento da legalidade da cobrança de
seguro de proteção financeira. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido parcialmente.” (TJ/SP - Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023422-31.2017.8.26.0506 -Voto no 14789 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
8
2104655-96.2017.8.26.0000 Rel. Walter Barone - 24a Câmara de
Direito Privado Julgado em 31 de agosto de 2017).
A ação segue julgada improcedente, arcando a autora com os ônus
do decaimento e honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NPCP, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da
ré e nego provimento ao recurso da autora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)